Tribunal: TJDFT
Processo: 0746991-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO OPE LEGIS. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. COBRANÇA DO REAJUSTE DOS ALUGUÉIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO NO CONTRATO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS EM ATRASO. INADIMPLEMENTO. MULTA MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. GARANTIA LOCATÍCIA (CAUÇÃO). COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS LOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.

2. O instituto da supressio decorre do não exercício de determinado direito, por seu titular, por longo decurso de tempo, gerando para a outra parte, em virtude do princípio da boa-fé objetiva, a legítima expectativa de desnecessidade do cumprimento da obrigação. 2.1. Evidenciada a ausência de inércia do titular do direito, não é possível reconhecer a configuração do instituto. 2.2. Impedir o locador de receber o valor dos aluguéis reajustados pode provocar manifesto desequilíbrio no vínculo contratual, dado o congelamento da moeda ao longo do decurso do tempo da relação locatícia, notadamente porque havia previsão contratual nesse sentido, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium e a preservação da boa-fé objetiva das partes.

3. No contrato de locação, as prestações de aluguel podem ser exigidas até a data da efetiva entrega do imóvel locado e, comprovado o inadimplemento, o credor tem o direito de receber o valor das parcelas em atraso acrescidas de multa, correção monetária e juros de mora.

4. Não se admite a cumulação da multa moratória com a multa compensatória prevista no contrato de locação quando as cobranças têm por fundamento o mesmo fato gerador, qual seja, o atraso no pagamento dos aluguéis e encargos acessórios, porquanto a cumulação das penalidades implicaria bis in idem.

5. Extinta a relação locatícia, sem a restituição da garantia (caução), é possível a compensação proporcional ou parcial do respectivo montante com a dívida locatícia, cujos valores devem ser obtidos em fase de cumprimento de sentença.

6. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Honorários sucumbenciais redistribuídos.